Tribunal: TJDFT
Processo: 0701911-05.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO PARA ESTUDO NO EXTERIOR. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO E DA PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos do processo 0731252-62.2020.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a restauração dos efeitos de ato administrativo que autorizou o afastamento do agravante do país, mediante dispensa de ponto, para realização de doutorado em Portugal.
2. O art. 300 do novo Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, ausentes os requisitos.
3. Não há nos autos prova inequívoca quanto ao direito à licença de afastamento do cargo, mediante dispensa de ponto para realização do curso em outro país. Fato controverso, necessitando de dilação probatória.
4. Ainda, a concessão da licença para estudo depende da avaliação dos critérios de oportunidade e conveniência da administração, é um ato discricionário não podendo o Poder Judiciário substituir a vontade do administrador.
5.Por fim, o pedido de mérito esgota totalmente o objeto da ação principal, o que deve ser reservado para o mérito daquela ação de conhecimento, após a ampla instrução probatória.
6. Recurso não provido.